Tribunal: STJ
Processo: 0723149-27.2024.8.07.0016
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006235 - DF(2025/0290125-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ANTONIO EZEQUIEL DE ARAUJO NETO
ADVOGADO
: VITORIA BORGES DOS SANTOS - DF067464
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente, ao interpor o agravo em recurso especial,
deixou de impugnar de maneira específica os fundamentos das decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54491202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:06
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: a58cc0f9-bd7f-4eee-84f6-6bef6e3ce97b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006235 - DF (2025/0290125-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ANTONIO EZEQUIEL DE ARAUJO NETO
ADVOGADO
: VITORIA BORGES DOS SANTOS - DF067464
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO
NÃO
IMPUGNADO
DE
FORMA
ESPECÍFICA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente, ao interpor o agravo em recurso especial, deixou
de impugnar de maneira específica os fundamentos das decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANTONIO EZEQUIEL DE ARAUJO
NETO contra decisão monocrática da Presidência desta Corte que, com fundamento no
-E, inciso V, c.c. o
parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno
art. 21
art. 253,
do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial, diante da
ausência de impugnação específica e efetiva de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o referido recurso (fls. 655-656).
Nas razões do agravo interno, a parte agravante se insurge contra a incidência da
Súmula n. 182 do STJ. Sustenta, em síntese, que impugnou adequadamente todos os
fundamentos da decisão agravada (fls. 664-672).
Contraminuta apresentada (fls. 681-682).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Documento eletrônico VDA53922547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:37
Código de Controle do Documento: 5251a92b-ab85-49a1-ab48-a7f5602c048f

A decisão recorrida não conheceu do agravo em recurso especial nestes termos
(fls. 655-656; grifos diversos do original):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de prequestionamento e
ausência de afronta a dispositivo legal.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
ausência de afronta a dispositivo legal.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I,
art. 21
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
Agravo em Recurso Especial.

Da detida análise dos autos, constata-se que, de fato, a parte agravante, nas
razões do agravo em recurso especial, deixou de impugnar de forma específica e
efetiva o óbice apontado na decisão de admissibilidade — qual seja, a ausência de
afronta a dispositivo legal —, fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para
A referida omissão configura afronta ao princípio da
inadmitir o recurso especial.
dialeticidade, nos termos do
do
art. 932, inciso III,
CPC/2015.
Salienta-se que a parte tem o ônus da impugnação específica dos fundamentos
da decisão de admissibilidade. Não basta repetir as razões já expendidas, no recurso
anterior, ou limitar-se a infirmar, genericamente, o
. É preciso que o agravo em
decisum
recurso especial impugne, dialogue, combata, enfim, demonstre o desacerto do que foi
decidido, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Ressalte-se que não se cuida de mero formalismo, mas de exigência processual
de natureza substancial, que visa à preservação da efetividade do contraditório e à
racionalidade na formação do juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, cuja
natureza extraordinária reclama rigor técnico na formulação das razões recursais.
De outra parte, ao se insurgir contra os fundamentos da decisão da
Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, pretende a parte
Documento eletrônico VDA53922547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:37
Código de Controle do Documento: 5251a92b-ab85-49a1-ab48-a7f5602c048f

agravante, neste agravo interno, suprir a deficiência argumentativa do recurso
Nesse entendimento:
anterior, o que não se admite, ante a preclusão consumativa.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL PROFERIDA NA ORIGEM. FUNDAMENTOS NÃO
IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. SÚMULA 182/STJ.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão unipessoal que não conheceu do
Agravo com base na incidência da

Súmula 182/STJ.
[...]
4. Veja-se que a refutação apta a infirmar a decisão recorrida deve ser efetiva,
individualizada, específica e fundamentada (AgInt no
Rel. Min.
REsp 1.535.657/MT,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26.8.2020; e AgRg no RHC 128.660/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24.8.2020).
5. Dessa maneira, é aplicável por analogia a
que dispõe ser
Súmula 182/STJ,
"inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada" (AgInt no
Rel. Min. Francisco
REsp 1.881.152/SP,
Falcão, Segunda Turma, DJe 28.10.2020; e AgInt no
Rel. Min.
AREsp 1.751.773/SP,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.12.2020).
6. De acordo com a jurisprudência do STJ, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial (somente por
ocasião do Agravo Interno), além de caracterizar imprópria inovação recursal,
não se presta a sanar a deficiência do Agravo em Recurso Especial, ante a
preclusão consumativa.
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.224.805/BA,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53922547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:37
Código de Controle do Documento: 5251a92b-ab85-49a1-ab48-a7f5602c048f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.006.235 / DF
Número Registro: 2025/0290125-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07231492720248070016 07543467320198070016 7231492720248070016 7543467320198070016
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO EZEQUIEL DE ARAUJO NETO
ADVOGADO
: VITORIA BORGES DOS SANTOS - DF067464
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : ELLEN CRISTINA PACHECO - DF077069
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO EZEQUIEL DE ARAUJO NETO
ADVOGADO : VITORIA BORGES DOS SANTOS - DF067464
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54469900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:42:32
Código de Controle do Documento: 8d23f202-73a4-44b2-86ca-2427c48a3730

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54469900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:42:32
Código de Controle do Documento: 8d23f202-73a4-44b2-86ca-2427c48a3730